Tribunal: TJSP
Processo: 2119602-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
res, optou pela inércia. Opção essa a revelar o claro interesse em ocultar da Corte seus dados econômico-financeiros, o que não pode ser aceito. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada. A presunção legal não beneficia a parte que não age com transparência, a violar o também expresso dever de cooperação. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119602-77.2025.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2025

Data de publicação:

06/06/2025

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Hipótese em que os documentos apresentados

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Hipótese em que os documentos apresentados não são capazes de evidenciar a referida falta de condições. Polo ativo que, intimado a apresentar balizas materiais complementares, optou pela inércia. Opção essa a revelar o claro interesse em ocultar da Corte seus dados econômico-financeiros, o que não pode ser aceito. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada. A presunção legal não beneficia a parte que não age com transparência, a violar o também expresso dever de cooperação. Precedentes. Recurso desprovido.